Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar sua tranquilidade, como na presente hipótese.
2. O artigo 331 do Código Penal visa resguardar o respeito e o prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O conjunto probatório demonstra que o apelante proferiu xingamentos incisivos, em desprezo a funcionários públicos no exercício da função, demonstrando a sua inequívoca intenção de desacatar.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.
4. Não há que se falar aplicação do princípio da consunção para que o crime de ameaça seja absorvido pelo crime de desacato, visto que praticados com desígnios autônomos, afrontando bens jurídicos diversos.
5. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.